Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-31.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. AUTORIA E MATERIALIADE DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. PASSAGENS ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do ECA, confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. A materialidade e a autoria do ato infracional restaram demonstradas. O adolescente praticou o ato infracional análogo ao crime de homicídio na forma tentada, ao desferir um golpe de faca no peito da vítima que foi socorrida e se submeteu a uma cirurgia.
3. Os depoimentos da vítima e da testemunha presencial indicam que não houve legítima defesa putativa, eis que o adolescente agrediu a vítima repentinamente e sem aviso.
4. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, pois a reprimenda na seara menorista não tem natureza de pena, mas de medida de caráter pedagógico e ressocializador, de modo que não há se falar em incidência de atenuantes no caso.
5. Os registros anteriores pela prática de atos infracionais devem ser considerados na análise das condições pessoais do adolescente, a fim de se estabelecer a medida socioeducativa mais adequada para a reeducação do jovem infrator.
6. No caso, observa-se que a persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como o envolvimento com drogas, autorizam a aplicação da medida de internação.
7. Recurso conhecido e desprovido.